Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023760-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOSE DE MACEDO MENDANHA - CPF: 033.541.511-37 (AGRAVANTE), ELISANGELA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 029.117.391-83 (AGRAVADO), H. V. P. M. - CPF: 084.942.861-02 (AGRAVADO), ELISANGELA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 029.117.391-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz e entre ascendentes e descendentes enquanto persistir o poder familiar. Considerando que a ação de execução foi proposta pelo filho, ainda menor, assistido por sua genitora, correto o afastamento da prescrição.

Ausente comprovação da alegada quitação dos débitos, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação apresentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE MACEDO MENDANHA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Cumprimento de Sentença no 1005902-19.2023.8.11.0004, ajuizada por H. V. P. M., rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões, o agravante aduz que a execução é nula em razão da ausência de demonstrativo de cálculo com critérios de apuração do valor executado. Argumenta que a exequente, erroneamente, indicou que não teria sido pago nenhuma parcela de alimentos desde o ano de 2020, o que não é verdade, já que restou demonstrado o pagamento da quantia aproximada de R$6.340,00 (seis mil, trezentos e quarenta reais).

Pontua que há elemento
extra petita
na decisão combatida, que o débito oriundo de alimentos com mais de 2 (dois) anos prescreveu, que há excesso de execução e inexigibilidade de alimentos já pagos.

Defende a ausência de fundamentação na decisão proferida na origem.

Requer, assim, inicialmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento para reformar a decisão combatida, nos seguintes termos: “
1. declarando a nulidade do cumprimento por falta dos requisitos do art. 798 c/c 803 do CPC/2015, especialmente falta de liquidez (evolução do cálculo), sobretudo por não considerar as amortizações do pagamentos que comprova em anexo - ID 130487237 - Outros documentos (4.pgmJoseMacesoBradesco.2022E2023) e 130487236 - Outros documentos (3.pagamentosNUBANK.2021E2022). 2. Seja acolhida a preliminar de PRESCRIÇAO, com base no art. 206 do CC, para julgar prescrita as cobranças dois anos antes do ingresso, qual seja anteriores a 07/2021. 3. Seja acolhida a PRELIMINAR de indicação de conteúdo no despacho com teor extra petita, nos termos do art. 460 do CPC/2015, seja chamado o feito a ordem e revogado esta parte dispositiva da decisão. 4. Seja acolhida a inexigibilidade do título, pela prova completa e cabal PROVA dos pagamentos anexadas, refutando a cobrança desse período, o uno mínimo ADEQUADO PARA COMPUTAR TODAS AMORTIZAÇOES DOS VALORES PAGOS.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 241336172).

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 263885268.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, no parecer de Id. 254107669, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Ao indeferir o pleito do recorrente, o Juízo
a quo
elucidou que:

“Cabe mencionar que, alheio a alegação de que o executado tenha passado por cirurgias, não há nos autos qualquer comprovação do alegado. Soma-se, ainda, que os únicos exames encartados aos autos referem-se ao ano de 2019.

No mais, a título de preliminar, afasto a tese defensiva mormente a apresentação de calculo pormenorizado do débito alimentar quando da petição inicial.

Mesmo que assim não fosse, deixa o requerido/executado de demonstrar o efetivo prejuízo à sua defesa.

[...]

Já sobre as alegações de mérito, notadamente à argumentação de prescrição dos débitos alimentares, merece ser registrado que o próprio impugnante justifica a exclusão de seu próprio argumento defensivo. Explico.

De fato, o artigo 198, I do Código Civil preceitua que a prescrição não corre contra os incapazes.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o ;

Seguindo esta linha argumentativa, a certidão de nascimento de Hemyllyn Vitória Pereira Mendanha nos revela que seu nascimento ocorrera em 29/01/2012, evidenciando assim sua inclusão à situação de absolutamente incapaz[1].

Tão logo, não há o que falar em prescrição dos débitos alimentares.

Necessário dizer que, no caso em comento, os débitos alimentares são devidos à filha menor, figurando a autora tão somente como representante, justamente em decorrência à incapacidade absoluta de Hemyllyn para figurar ao polo ativo da presente demanda.

Referente a alegação de excesso da execução, sem maiores alongamentos, o §4°, do artigo 525 do Código de Processo Civil é suficientemente claro ao irrogar ao executado a obrigação de declarar o valor que entenda por devido, demonstrando cálculo discriminado e atualizado do débito, diligência ao qual não observou a prática.

Descabe falar na hipótese em elaboração de perícia técnica para tal, pois, como dito, trata-se de ônus exclusivamente atribuído ao impugnante.

[...]

Por fim, quanto à alegação da situação de saúde do requerido, tal não é capaz de ensejar a alteração da obrigação já consolidada, cabendo a parte – querendo – manejar procedimento cabível para a revisão da obrigação.

Afasto de igual modo, a alegação de litigância de má-fé, que, como se sabe, deve ser efetivamente demonstrada nos autos, não cabendo assim sua presunção.

Dessa forma, inviável acolhimento da impugnação.”

O recorrente pretende a reforma em definitivo da decisão recorrida, sustentando a nulidade da execução por ausência de demonstrativo detalhado do débito, a prescrição de parcelas alimentares e o excesso de execução.

Em relação a nulidade, esta não se verifica, pois considerando as informações da parte adversa acerca do recebimento de alguns valores, foi determinado o envio dos autos da contadoria para apuração do
quantum
devido.

Inconformado, alega que o débito com mais de 2 (dois) esta prescrita, com suporte no §2o do art. 206 do CPC, no entanto, não procede tal alegação pois não corre prescrição contra menores absolutamente incapazes e entre ascendentes e descendentes enquanto persistir o poder familiar, nos termos dos artigos 198, I e 197, II, do CC.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DA VERBA ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE REDUZIU OS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE FOI VIOLADO OU TEVE A VIGÊNCIA NEGADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. [...] 2. A jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior já proclamou que em execução de alimentos, não corre a prescrição contra o menor que ainda se encontra submetido ao poder familiar do devedor/executado. Precedentes.”
(STJ. REsp 1630990/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27.06.2017, DJe 03.08.2017).

Além disso, conforme elucidou o douto Magistrado
a quo,
o executado/agravante não logrou êxito em comprovar a quitação do débito e a exequente não reconhece os pagamentos.

Desta forma, ausente demonstração de irregularidade no débito perseguido, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o prosseguimento da execução.

Do mesmo modo, não se verifica que julgamento foi
extra petita
, pois a decisão proferida limitou-se a aplicar corretamente as disposições legais incidentes ao caso concreto, sem extrapolar os limites da lide.

Do mesmo modo, pontuou o douto procurador de justiça no parecer de Id. 254107669,
in verbis
:

“Nesse passo, tenho por mim que o Juízo a quo não deixou de considerar a amortização dos pagamentos por ele realizados em face da agravada. Do contrário, considerando que a agravada havia confirmado o recebimento de parte dos valores cobrados, os autos foram remetidos à contadoria judicial para a atualização do débito, não prosperando, destarte, os argumentos do agravante.

Já no que se refere ao acolhimento da prescrição, também, sem razão o agravante. De se ponderar que, tratando-se de incapaz no polo ativo da ação de execução de alimentos, a prescrição não corre a teor do que prescreve o art. 197, do Código Civil.

[...]

Por fim, não há que se falar em decisão extra petita, porque o feito originário se configura como cumprimento de sentença de obrigação alimentícia, pelo rito expropriatório, o qual encontra previsão nos arts. 523 e 528, § 8o, ambos do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento.”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025